Tribunal: TJSP
Processo: 1001607-24.2020.8.26.0586
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. COBRANÇA E INDENIZATÓRIA. DECRETO DE PROCEDÊNCIA EM PARTE DA AÇÃO, BEM COMO DA RECONVENÇÃO. NECESSIDADE. INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA XIV DO CONTRATO, A QUAL PREVÊ A POSSIBILIDADE DE RESCISÃO DO CONTRATO, SEM ÔNUS ÀS PARTES. CONJUNTO PROBATÓRIO INDICANDO QUE NÃO HOUVE DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, QUANDO DO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. COBRANÇA E INDENIZATÓRIA. DECRETO DE PROCEDÊNCIA EM PARTE DA AÇÃO, BEM COMO DA RECONVENÇÃO. NECESSIDADE. INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA XIV DO CONTRATO, A QUAL PREVÊ A POSSIBILIDADE DE RESCISÃO DO CONTRATO, SEM ÔNUS ÀS PARTES. CONJUNTO PROBATÓRIO INDICANDO QUE NÃO HOUVE DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, QUANDO DO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL EM 15.04.2020, JÁ QUE, À ÉPOCA, AINDA NÃO SE DETINHA A EXATA DIMENSÃO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DA COVID-19, SENDO TOTALMENTE DESCONHECIDOS, NAQUELE MOMENTO, O PRAZO DE DURAÇÃO DOS EFEITOS PREJUDICIAIS À ECONOMIA MUNDIAL, QUANTO TEMPO DURARIAM AS MEDIDAS RESTRITIVAS GOVERNAMENTAIS E EM QUAL INTENSIDADE. INADIMPLÊNCIA DE PARCELA VENCIDA ANTES DA IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS GOVERNAMENTAIS RESTRITIVAS. NÃO APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 478 DO CÓDIGO CIVIL. ELEMENTOS DOS AUTOS INDICANDO QUE OS PRODUTOS "FALCÃO 12" PERMENECERAM À VENDA NO SITE DA LOJA OFICIAL, BEM COMO QUE FORAM RELIZADAS VENDAS A OUTROS VAREJISTAS, DEPOIS DA NOTIFICAÇÃO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. DECLARAÇÃO DE TER-SE O CONTRATO COMO RESCINDIDO A PARTIR 31.05.2020, POR CULPA DA RÉ. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO DO VALOR EM CONFORMIDADE COM O ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL. HIPÓTESE EM QUE NÃO RESTOU CARACTERIZADA A PRÁTICA DE ILÍCITO POR PARTE DO COAUTOR (FALCÃO), NEM DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS EM SUAS POSTAGENS NAS REDES SOCIAIS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA RATIFICADA NOS TERMOS DO ART. 252 DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE.
Recurso de apelação improvido.